Tribunal: TJSP
Processo: 2042524-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Pretensão à decretação de extinção da execução fiscal, sob o argumento de ausência de liquidez e certeza do título – Inadmissibilidade – Adequação do cálculo do débito que não afasta a exigibilidade do título – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.